Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710161-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DECISÃO AREA REALITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 150287493, autos originários) que, na ação de indenização proposta por CASTRO E SANTOS ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e outro, rejeitou a alegação de decadência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por CASTRO E SANTOS ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e JOÃO ARMANDO DE CASTRO SANTOS em desfavor de SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e de AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Narram os autores que, no ano de 2016, firmaram contrato de compra e venda com as requeridas para aquisição do imóvel descrito como SQNW 309, Bloco H, Apartamento 602, Brasília/DF, e que, após a mudança do segundo requerente para o referido imóvel, foram constatadas diversas avarias, objeto de questionamento no processo no 0700369-17.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 4a Vara Cível dessa Circunscrição Judiciária. Informa que foi realizada perícia judicial naqueles autos, a qual, além dos vícios informados na inicial, constatou irregularidade do guarda-corpo da escada instalada pela construtora, a qual estaria em desacordo com as diretrizes estabelecidas pela norma técnica NBR 14718.2018. Informa, ainda, que não foi possível aditar a inicial para incluir os mencionados danos naquele processo. Pleiteiam, portanto, a indenização por danos materiais no valor correspondente ao orçamento de R$ 22.690,00 e inversão do ônus da prova. Juntaram documentos. Citadas nas diligências de ID's 145448729 e 145448730, as requeridas ofereceram contestação sob o ID no 149183354. Preliminarmente, sustentaram a ocorrência da decadência do direito dos autores. No mérito, pugnam pela improcedência do pedido ao argumento de que as orientações contidas na norma da ABNT citada não são de observação obrigatória pelas construtoras no que diz respeito à instalação de guarda-corpo em ambiente interno. Teceram, ainda, considerações acerca da inadequação do orçamento apresentado pelos autores e sustentaram a inaplicabilidade do CDC. Em réplica, a qual consta sob o ID no 149426700, a parte autora afirma que reitera os termos da inicial e refuta os argumentos apresentados pelos requeridos em sede de contestação. Nos termos do art. 357, do CPC, passa-se ao saneamento e organização do processo. Da Decadência Não assiste razão às requeridas. O prazo decadencial para o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de vícios que comprometem a segurança da obra é decenal, conforme dispõe o artigo 205, do Código Civil. Ademais, cumpre ressaltar que o referido prazo começa a ser contado a partir do final do prazo de 5 anos previsto no artigo 618, também do Código Civil, que diz respeito à garantia da obra. A alegação de não ser o vício oculto, também não merece prosperar. A irregularidade da instalação do guarda-corpo só foi constatada após a realização de perícia judicial, não sendo percebida nem pela empresa especializada em engenharia que elaborou o laudo de constatação que instruiu o processo no0700369-17.2019.8.07.0001. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se o seguinte julgado: [...] Portanto, REJEITO a questão prejudicial de mérito fundada na prescrição. Da Dilação Probatória A princípio, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a análise da inversão do ônus probatório se torna dispensável, posto que não são necessárias novas provas, encontrando-se o feito apto a ser julgado, inclusive mediante aproveitamento da instrução probatória feita nos autos de no0700369-17.2019.8.07.0001 (prova emprestada). Note-se que a inversão do ônus da prova não deve ser requerida de forma genérica, em relação a todos os fatos e argumentos trazidos na demanda, mas sim demonstrando que há uma maior facilidade de o fornecedor promover a produção de determinada prova, ou os fatos que deverão ser comprovados pelo fornecedor, no caso de o ônus ordinário da prova atribuí-los ao consumidor. Quanto aos requerimentos de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, anoto que são dispensáveis para o esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os autos se encontram fartamente instruídos e a resolução da lide pode ser obtida através do exame das provas documentais já facultadas na forma do art. 434,caput, do CPC, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. As partes não divergem quanto à existência do fato reputado prejudicial pelos autores, sendo o cerne da controvérsia instaurada a sua relevância para o caso concreto, questão de direito que demanda arbitramento judicial para definir se a norma técnica indicada deveria ter sido observada na espécie. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas.Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do §1o, do art. 357, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. “ Alegam os agravantes-réus que o direito postulado é obstado pela decadência, nos termos do disposto no art. 26, inc. II, do CDC. Sustentam que o vício alegado é de fácil percepção, não havendo dificuldades para a sua constatação, tampouco que somente seria possível verificar a sua existência com o uso contínuo do imóvel. Argumentam que, de acordo com o §1o do art. 26 do CDC, o prazo decadencial será de 90 dias, de maneira que o prazo teve início com a entrega do imóvel. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o processo originário até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada a fim de reconhecer que o direito postulado pelos agravados-autores está fulminado pelo prazo decadencial. Preparo (id. 44842917). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a ação originária, vê-se que a pretensão dos agravados-autores é de reparação de danos materiais no valor de R$ 22.690,00, relativo a orçamento de empresa especializada para adequar à norma ABNT NBR 14718:2008 o guarda-corpo do imóvel situado na SQNW 309, Bloco H, Apartamento 602, Noroeste, Brasília/DF, adquirido dos agravantes-réus em 2016, vício que foi detectado na perícia judicial realizada em 3/8/2021 na ação por defeitos construtivos (proc. 0700369-17.2019.8.07.0001) que tramitou anteriormente entre as partes, in verbis: “6. Apesar de não ser objeto do pleito, o guarda-corpo da escada instalado pela construtora não está em conformidade norma ABNT NBR 14718:2008 – Guarda-corpos para edificações. Foi detectado que o espaçamento está superior a 11cm, podendo gerar algum tipo de acidente, uma vez que há criança habitando o imóvel. Como paliativo, o proprietário instalou tela protetora, conforme fotografias 02 a 07 (item 4 deste laudo);” (id. 142960232, pág. 80, autos originários) Ao contrário do alegado, o vício acima referido não era de fácil constatação, uma vez que somente foi detectado quando da realização da perícia judicial no proc. 0700369-17.2019.8.07.0001, e não era exigível do consumidor-adquirente, diante de sua hipossuficiência técnica quanto à matéria, que detivesse conhecimento sobre normas técnicas da ABNT. Assim, não há relevância na fundamentação recursal quanto à incidência do prazo decadencial do art. 26, inc. II, do CDC. Tratando-se de pretensão de indenização por danos materiais decorrentes de vícios que comprometem a segurança da obra, o prazo aplicável é o decenal do art. 205 do CC, como decidiu o MM. Juiz. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de março de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora